Tribunal: TJSP
Processo: 1000424-59.2019.8.26.0228
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Ausência. Pretensão de rediscussão da causa sobre a negativa de cobertura de procedimento de oxigenoterapia hiperbárica e rol da ANS. Inexistência do vício previsto no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Intuito, ainda, de prequestionamento da matéria.
EMBARGOS REJEITADOS.